Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEXTOS. DESENHOS. MATERIAIS. INSERÇÃO. PROPAGANDA. PUBLICIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Contribuinte pede a declaração de inexigibilidade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a atividade de veiculação de propaganda e publicidade em razão da ilegalidade do art. 4° parágrafo único, da Portaria n. 416/2023 do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Saber se o serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio está sujeito ao pagamento do ICMS ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio é preparatória ao serviço de comunicação social e, portanto, fora do âmbito de incidência do ICMS, pois não se confunde com o ato de veicular ou de divulgar conteúdos por meio de comunicação social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Remessa Necessária desprovida.
Tese de julgamento: "A prestação do serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio está sujeita à incidência do ISS, e não do ICMS".
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 116/2003, art. 1° e subitem 17.25 da lista anexa. Portaria no 416/2023 do Distrito Federal, art. 4°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.092.206, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 11.3.2009. STF, ADI 6.034, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 9.3.2022.